Tribunal: TJDFT
Processo: 0707612-16.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITOR NÃO SIGNATÁRIO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. PARTE NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial que toma corpo no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o poder familiar enseja a legitimidade passiva extraordinária do genitor não signatário do contrato de prestação de serviços educacionais para responder pela dívida oriunda de seu inadimplemento.
2. Segundo esse entendimento, a solidariedade ou corresponsabilidade é passível de reconhecimento em sede de ação cognitiva e não de execução, cuja pretensão deve ser exercida apenas contra aqueles que figuram como devedor e garantidores no título executivo.
3. No caso específico dos autos, por se tratar de uma ação monitória, que tem por objeto a constituição de título executivo para fomentar a cobrança de parcelas referentes a contratos de prestação de serviços educacionais dos filhos em comum, é possível a responsabilidade solidária do genitor que não assinou o contrato, porquanto foi parte no processo de conhecimento com a garantia do contraditório e da ampla defesa.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.